Tribunal: TJDFT
Processo: 0000490-73.2016.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. LEI 14.010/2020 – RJET. SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA. SENTENÇA CASSADA.
1. Nos termos da Súmula 150 do STF, “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. Na espécie, a pretensão executiva funda-se em instrumento particular de confissão de dívida, cujo prazo prescricional é quinquenal – art. 206, §5o, I do Código Civil.
2. Definido nos autos o início do prazo de suspensão do processo nos termos da antiga redação do art. 921, §4o, CPC, considerou-se consumada a prescrição intercorrente ante o decurso de prazo superior a 5 (cinco) anos entre a data de suspensão do feito com base no art. 921, III do CPC (22/8/2017) e a prolação da sentença (19/10/2023). 2.1. No entanto, não se considerou o disposto na Lei 14.010/2020, que "dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19)", tendo previsto em seu art. 3o que “os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta Lei até 30 de outubro de 2020”. Por isto, adicionados os 140 (cento e quarenta) dias de suspensão, o termo final do prazo prescricional ainda não havia se dado.
3. “( ) 4. Verificando-se que a sentença de extinção do feito foi proferida antes do transcurso do prazo prescricional, não resta caracterizada a prescrição intercorrente, devendo a sentença recorrida ser tornada sem efeito. ( )” (TJDFT, Acórdão 1764096, 00751867920088070001, Relatora: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, j. 4/10/2023, DJe 9/10/2023).
4. Recurso conhecido e provido.